Tribunal: STF
Processo: RMS 39984
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. ORDEM CONCEDIDA. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO ORDINÁRIO. ART. 102, II, “A”, DA CF/1988. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao não conhecer do recurso ordinário em mandado de segurança por manifesta inadequação, adotou como razões de decidir a formalização da demanda no curso de execução de título judicial e o caráter taxativo do rol previsto no art. 102, II, “a”, da CF/1988.



    2. A parte agravante busca o conhecimento e provimento do recurso ordinário, no intuito de ver afastada a prescrição intercorrente no cumprimento de decisão judicial surgida de impetração com ordem deferida pelo STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso ordinário em mandado de segurança contra pronunciamento prolatado na fase de execução de decisão mandamental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos do art. 102, II, “a”, da CF/1988, o recurso ordinário em mandado de segurança é cabível apenas contra decisão denegatória da segurança, não se aplicando a pronunciamentos surgidos na fase de cumprimento de título judicial.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.